Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600637-09.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600637-09.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600637-
09.2024.6.16.0194, fixou a multa no mínimo legal, condenando o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00.
Diante do exposto, julgou, forte no art. 487, I, do CPC, parcialmente procedente a representação por
propaganda irregular e, em consequência, confirmar a liminar anteriormente concedida em todos
seus termos, bem como condeno o representado a pagar multa de R$ 5.000,00. (Representação
eleitoral com pedido de antecipação liminar da tutela ajuizada pelo Partido Novo- Executiva
Municipal De Pontal Do Paraná- PR - Orgão Provisório, em face de Vinicius Carli, alegando em
síntese que, o Representado utilizou suas redes sociais para se auto promover ao cargo de
Vereadora no Município de Pontal do Paraná, mesmo sem ter informado os respectivos endereços
ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda eleitoral na internet quando não for
previamente in formada à Justiça Eleitoral - artigo 57-B, I , § 1º , da Lei nº 9 .504/97 e artigo 28 , I , §
1º Res . TSE nº 23 .610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 VINICIUS CARLI VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO FABIANO GRESKIV (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
VINICIUS CARLI (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO GRESKIV (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO - PONTAL DO PARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151460
22/10/2024
20:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.121

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600637-09.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VINICIUS CARLI VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO GRESKIV - OAB/PR26999
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRENTE: VINICIUS CARLI
ADVOGADO: MARCELO FABIANO GRESKIV - OAB/PR26999
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - PONTAL DO PARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vinícius Carli, candidato
a vereador do município de Pontal do Paraná, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.

1.2 O recorrente alegou que a não comunicação da URL é mera
irregularidade, e que, por se tratar de um perfil pessoal, não havia
necessidade de informá-lo à Justiça Eleitoral. Requereu a reforma da
sentença para julgar improcedente a representação.

1.3 A recorrida, em contrarrazões, sustentou que houve violação ao
princípio da dialeticidade, pois o recorrente não rebateu os pontos da
sentença. Alega ainda que, independentemente da natureza do perfil,
Num. 44151460 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27

este deve ser informado à Justiça Eleitoral e defende a manutenção da
multa no valor mínimo legal.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando a violação da legislação eleitoral pelo recorrente
ao divulgar propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há uma questão em discussão: se a publicação de conteúdo em
rede social não informada à Justiça Eleitoral configura propaganda
eleitoral irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Preliminarmente, a recorrida sustenta que o recurso não deve ser
conhecido por violação ao princípio da dialeticidade. Entretanto,
verifica-se que o recorrente impugnou de forma específica os
fundamentos da sentença, apresentando suas razões de discordância.
Desta forma, afasta-se a preliminar e o recurso é admitido.

3.2 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da
Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda.

3.3 No caso em análise, o recorrente divulgou conteúdo eleitoral em
perfil de rede social não informado à Justiça Eleitoral, violando o
disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/2019.

3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a
necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a
veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de
multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

3.5 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.

3.6 A argumentação de que o perfil seria de natureza pessoal não
exime o candidato de cumprir a exigência legal, já que a publicação de
conteúdo eleitoral em um perfil pessoal também se submete às normas
de propaganda eleitoral.

Num. 44151460 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27

3.7 A sentença aplicou a multa no valor mínimo previsto na legislação
eleitoral. Dada a inexistência de circunstâncias que justifiquem a
modificação desse entendimento, a sanção deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a
sentença que julgou procedente a representação.

Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais não informadas à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda
irregular, sujeitando o responsável às sanções previstas na legislação
eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vinicius Carli, candidato a
vereador do município de Pontal do Paraná, em face de sentença proferida pelo Juízo da
194ª Zona Eleitoral de Matinhos que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular e condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.

O recorrente aduziu, nas razões recursais (ID 44125218), em síntese, que, a)
a não comunicação da URL se trata de mera irregularidade; b) a URL questionada no
presente feito é de perfil de Facebook pessoal e não precisava ser informada à Justiça
Eleitoral. Ao final requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.

Em sede de contrarrazões (ID 44125225) a recorrida sustentou que a) houve
violação do princípio da dialeticidade pois o recorrido não rebateu os pontos da sentença;
b) o perfil do recorrente, independente da sua natureza, deve ser comunicado à Justiça
Eleitoral; c) a multa fixada já está no mínimo legal. Ao final requereu o deprovimento do
recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por
considerar que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44136301).

É o relatório.
Num. 44151460 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27

VOTO

a) Da Violação ao Princípio da Dialeticidade e Admissibilidade Recursal

Em sede de preliminar, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso,
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recorrente não
realizou impugnação específica dos fundamentos apontados na sentença, tendo
reproduzido a defesa.

Verifica-se, entretanto, que o recorrente apontou os fundamentos da sentença
com os quais não concorda e apresentou sua irresignação em face deles.

Como já decidido por esta Corte, “Inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de
direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.”
(TRE/PR / REPRESENTACAO nº060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024.)

Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar e, por estarem
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
Num. 44151460 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27

determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

Num. 44151460 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável
pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária,
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
Num. 44151460 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27

e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em seu peril
do Facebook, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo à
mencionada rede social no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à
legislação eleitoral.

Veja-se print de um dos conteúdos impugnados apresentados na petição
inicial (ID 44125196):

A alegação que a não comunicação da URL se trata de mera irregularidade
sanável não deve prosperar pois a não comunicação é que caracteriza a ilicitude eleitoral,
sendo objetiva a regra esculpida pelo art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
Num. 44151460 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27

candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de
cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve
propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

O recorrente também alega que o perfil em tela é de natureza pessoal e
estaria isento de comunicação prévia à Justiça Eleitoral.

No entanto, houve veiculação de postagem de cunho eleitoral, sendo clara a
transgressão. Como já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, os perfis pessoais dos
candidatos se subordinam às regras do artigo 57-B, inciso IV, alínea "a", da Lei nº.
9.504/97 caso veiculem postagens com conteúdo eleitoral. Vejamos:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº
9.504/97 - POSTAGENS NA REDE SOCIAL INSTAGRAM EM PERFIL PESSOAL DE
CANDIDATO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO
PROVIDO.1. O artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de
Num. 44151460 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27

o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral as suas redes sociais
que forem veicular propaganda eleitoral na internet.2. Submetem-se às regras do
artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97 os perfis pessoais de candidato, ainda que
criados antes do registro de candidatura, desde que passem a veicular postagens com
conteúdo eleitoral.3. A ressalva do § 1º do artigo 57-B da Lei das Eleições se destina
precipuamente às pessoas comuns do povo, amparadas pela liberdade de opinião na
internet (art. 38, Resolução TSE nº 23.610/2019), hipótese que não se enquadra os
atores do cenário eleitoral, consoante, inclusive, expressamente previsto no inciso IV,
a, do artigo 57-B.4. Recurso conhecido e provido. RECURSO ELEITORAL
nº06001202220206160104, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 13/11/2020.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para
o fim de conhecer do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto, para manter a sentença que julgou procedente a representação
eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600637-09.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO
2024 VINICIUS CARLI VEREADOR, VINICIUS CARLI - Advogados dos RECORRENTES:
MARCELO FABIANO GRESKIV - PR26999, LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A -
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - PONTAL DO PARANA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 44151460 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27

Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151460 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220502830700000043101227
Número do documento: 24102220502830700000043101227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:02:27